Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705113-04.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 20770381), que negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.105.442/RJ - Tema 135). Alega o agravante que a questão trazida no apelo especial não se amolda ao citado representativo, na medida em que, nestes autos, discute-se a respeito da inexistência de “previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente”. Contrarrazões ID 22927694. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 20770381, e passo à análise de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO. DECRETO DISTRITAL 32.568/2010. PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. No curso do procedimento administrativo incidem duas modalidades de prescrição, quais sejam, a punitiva e a intercorrente. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°1115078/RS, processado nos moldes do art. 543-C do CPC de 1973, concluiu pela inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos do seu art. 1o. 3. O art. 285, § 2°, do Decreto Distrital n° 32.568/2010 prevê a suspensão do prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Todavia, a suspensão do prazo prescricional durante todo o período em que a decisão esteja pendente amplia por prazo indeterminado o tempo de exercício da pretensão administrativa sancionatória do Distrito Federal nos processos administrativos sanitários, fere o princípio da legalidade e ultrapassa o poder regulamentar da Administração Pública. 5. Constatado que o processo administrativo demorou quatorze anos para ser concluído, deve ser reconhecida a prescrição da multa imposta, consoante a previsão do Decreto Distrital n. 20.910/1932. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/1932, e enunciado 467 da Súmula do STJ, defendendo que não é possível reconhecer o transcurso de prescrição intercorrente enquanto tramita o processo administrativo, porque na legislação do Distrito Federal inexiste previsão legal específica para tanto; b) artigos 948 e 949, inciso II, ambos do CPC, ao argumento de que a turma julgadora não aplicou a legislação distrital de regência da matéria, afastando-a sem a observância do princípio da reserva de plenário. Em contrarrazões, pede a parte recorrida para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade à Súmula 467 do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015)” (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020). De igual sorte, o apelo não deve prosseguir no tocante à aventada afronta aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/1932, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). O inconformismo ainda não prospera quanto à apontada negativa de vigência dos artigos 948 e 949, inciso II, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031